Tribunal: CARF
Processo: 10283.720001/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720001/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.814 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
ORISON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ESTIVAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Evidencia omissão de receitas a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais.
violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da concentração ou
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. caracterização de supressão de
instância mínimos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720001/2010-89
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 14-68.073 de 20 de julho de
2017 da 3a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão da
DRJ, nos termos abaixo:
Versa o presente Processo Administrativo Fiscal (PAF)1 sobre impugnação à exigência
de crédito tributário no valor total de R$ 77.751,18 (fl. 03) – inclusos os consectários
legais (juros de mora calculados até 30/11/2009; multa de ofício no percentual de 75%)
– ante a constatação de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, e constituído por autos de infração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), de Contribuição para o PIS/PASEP (PIS), de Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e de Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL), referentes a períodos de apuração compreendidos no ano-calendário de
2007.
A discriminação do crédito tributário concernente a cada tributo e o respectivo
enquadramento legal estão consignados nos autos de infração (e termos integrantes),
cujos valores e folhas do PAF são os seguintes:

No auto de infração principal (de IRPJ), consta, ainda, a descrição do procedimento
fiscal (em especial das intimações, respostas, e respectivos anexos), dos fatos
verificados e da configuração em infração tributária, discriminação das receitas omitidas
(assim consideradas pela aplicação da presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, referente a depósitos bancários de origem não comprovada - que foram
discriminados no mencionado auto de infração), bases de cálculo, alíquotas, regime
adotado na apuração do lucro (arbitramento de ofício) ante a exclusão do Simples (no
âmbito da ação fiscal; com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2007) etc.
Cientificada da exigência, em 11/01/2010 (A.R. à fl. 149), a interessada apresentou (em
02/02/2010) impugnação (de fls. 157-159; subscrita pelo procurador (e sócio quotista)
Sr. Paulo Alfredo Noronha Ribeiro; fls. 160-165) e anexos (fls. 160-288), manifestando
sua contrariedade nos termos que a seguir são reproduzidos:
• "(...) A empresa ORISON (...) representada neste ato por MANUEL EDSON
RIBEIRO, representante legal junto a Receita Federal do Brasil, vem perante ao
julgador da DRFB de Julgamento expor os seguintes fatos:";
• "A empresa constituída em Tabatinga, extremo norte do estado do Amazonas, faz
fronteira com a Colômbia e o Peru, distante de Manaus a três horas de vôo e sete dias de
barco, informa que a fiscalização se deu de forma atípica visto que não houve a
presença do auditor no seu estabelecimento, a fiscalização via Embratel e deficiente, o
auditor desconhece a realidade do fiscalizado, principalmente em fronteira seca visto
que há grande incidência de trafico de drogas e pistolagem, apesar das instituições
governamentais estarem presente no município.";
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

• "E comum na fronteira, a troca de moedas estrangeira dos três países, com uma
pequena vantagem para nossa moeda em relação as outras, em percentuais de 2 a 2,5%.
O procedimento e bem simples deposito uma certa quantia no Banco do Brasil em
Tabatinga e sigo na mesma rua para Letícia/Colômbia numa distancia mais ou menos de
dois kilometros retiro com meu cartão internacional do Banco do Brasil na Colômbia o
valor em pesos, esse dinheiro depositado vai ser transformado em dólar e depois em
peso é o que ganho, e somente a cotação do dia quando o transformo em real
novamente.";
• "Quando o auditor se reporta a depósitos bancários de origem não comprovada, ele
não visualiza que o dinheiro e depositado, retirado, transformado em real na Colômbia e
novamente depositado no Banco do Brasil em Tabatinga, os valores de retirada são
pequenos e constantes porque não podemos retirar quantias altas, e se retiro 200 pesos,
recebo os pesos solicitados mas o registro no extrato será em reais, logo a operação se
realiza algumas vezes por dia, conforme consta no extrato bancário do banco do brasil.
Porem o auditor entendeu que todos valores depositados são receitas de minha empresa,
quando a verdade e o mesmo dinheiro girando.";
• "Veja bem senhor julgador que os valores não irão bater entrada e saída porque tem a
correção, e meu propósito não eh lograr e se o senhor notar meu ganho eh bem pequeno
se somarmos retiro quando desconsidera os saques de pequeno valor que somados
eqüivalem ao deposito mais o percentual de ganho, observa-se que em todas as fichas de
extrato da conta corrente da empresa, fornecida pelo Banco do Brasil ratifica esta
informação, a empresa jamais teve a intenção de fraudar ou burlar o fisco, o movimento
comercial não e muito forte, este foi o meio licito encontrado pela empresa de auferir
um pequeno rendimento, ao auditor desconhecendo a realidade em nossa fronteira, nos
trata sonegadora o que não corresponde aos fatos, fomos tachados de fazer depósitos de
origem não comprovada, se o auditor houvesse ido ate Tabatinga esse mau entendido
teria sido desfeito, os rendimentos das aplicações financeiras já são tributados no ato do
resgate.";
A interessada concluiu seu arrazoado conforme segue: "Diante aos fatos narrados, peço-
lhes que digne a corrigir o auto de infração, visto que não houve depósitos consecutivos
é o mesmo dinheiros girando e nesse giro, auferi algum rendimento sim, mas como o
próprio regulamento do imposto de renda prega pagar-se-a imposto sobre rendimento de
qualquer natureza. Ai eu estou incluído. Termos em peço, e espero deferimento ".
A 3a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
A impugnação apresentada atende aos pressupostos de admissibilidade, previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
(PAF). Portanto, dela conheço.
Cabe, inicialmente, transcrever o disposto nos artigos 15, 16, inciso III, e 17 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 (alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de dezembro de
1993, e no 9.532, de 10 de dezembro de 1997), que disciplina o processo administrativo
fiscal: (...)
À luz dos dispositivos legais acima transcritos – que estabelecem, entre outros
requisitos mínimos, que a impugnação deve mencionar as provas que possuir e ser
instruída com os documentos em que se fundamentar – será apreciada a mencionada
impugnação interposta.
Importante destacar, de início, a inexistência de controvérsia quanto à situação fática
descrita nos autos de infração objeto deste processo, ou seja, a impugnante não
contestou as condutas a ela imputadas pela fiscalização – tanto caracterizadoras da
infração descrita como ensejadora do arbitramento de ofício do lucro.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

A impugnante não contestou, entre outras assertivas fiscais, a informação sobre a
origem e acesso aos dados referentes aos créditos em sua conta-corrente - extratos
bancários apresentados (encaminhados à DRF Manaus/AM; fl. 55) pela própria
empresa, em atendimento à intimação e orientação constante do Termo de Início de
Fiscalização (fl. 53).
De relevo notar, outrossim, que inexiste controvérsia acerca de a fiscalizada não ter
demonstrado a origem dos recursos creditados nas contas bancárias de sua titularidade,
ainda que regularmente intimada (termo fiscal e seu anexo "Demonstrativo de Créditos
Bancários"; fls. 62-65).
Tratam-se, pois, de matérias não impugnadas, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72 (acima reproduzido), e do artigo 58 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011.
A impugnante, contudo, manifestou inconformidade com a base de cálculo apurada pela
fiscalização. Aduziu que é equivocado o entendimento (do "auditor") de que "todos os
valores depositados são receitas" (g.n.) da empresa - uma vez que "a verdade é o mesmo
dinheiro girando" (g.n.), conforme procedimento narrado na peça impugnatória.
Vejamos, a respeito, excerto da descrição desse procedimento (reproduzido na íntegra
acima, no Relatório): (...)
Pois bem. Delimitado o cerne da questão, é oportuno esclarecer o que prevê a doutrina e
a legislação acerca da presunção legal de omissão de receitas relativa a depósitos
bancários de origem não comprovada e, em especial, quanto ao ônus da prova.
Como é cediço, a tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada é
fundada em uma presunção estabelecida pela Lei no 9.430, de 1996, art. 42. Conforme a
lição de Gilberto de Ulhôa Canto (Presunções no Direito Tributário, Resenha Tributária,
São Paulo, 1991, p. 3/4): (...)
Em relação às presunções de omissão de receita, essas são classificadas pela doutrina
como espécies de provas indiretas. A doutrina do Direito Tributário identifica
(basicamente) duas espécies distintas: as legais e as simples (comuns). As presunções
legais se subdividem em absolutas (juris et de jure) e relativas (juris tantum). As
presunções absolutas não admitem prova em contrário ao fato presumido; já as relativas
admitem prova contrária, reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a parte
interessada prove o contrário.
A Lei no 9.430, de 1996, art. 42, acima aludida, estabeleceu uma presunção legal
relativa, de que os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituições financeiras, não comprovados com documentação hábil e idônea,
constituem receita omitida. Referida presunção legal relativa (juris tantum) provoca a
chamada inversão do ônus da prova, cabendo à contribuinte provar que o Fisco está
equivocado.
Cumpre ao Fisco, em tais circunstâncias, tão-somente provar o indício, como foi feito.
A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela própria lei,
o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída à
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas.
A comprovação da origem dos recursos depositados em conta corrente bancária deve ser
detalhada, coincidente em data e valores. Deve restar claro que o numerário teve origem
em valores já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
No caso ora apreciado, o procedimento adotado pela fiscalização, descrito no auto de
infração principal e verificável nos autos, demonstra observância ao disposto na
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

legislação, assim como revela que foi oportunizada à fiscalizada plenas condições para
o atendimento da comprovação requerida - restando, ainda, claro como destituída de
fundamento a alegação da impugnante no sentido de tentar transferir o aludido ônus da
prova à autoridade fiscal (sob a assertiva de que o "auditor" deveria ter "ido até
Tabatinga" etc.).
Frise-se, como já assentado, que a contribuinte, no âmbito da ação fiscal, não
apresentou qualquer resposta à intimação para comprovar a origem dos recursos
depositados em conta-corrente de sua titularidade (no Banco do Brasil) - créditos que
foram discriminados analiticamente nos citados termos fiscais. Deve ser notado,
também, que a contribuinte tampouco se desincumbiu desse ônus legal (de comprovar a
origem dos referidos recursos) na oportunidade da impugnação.
Embora referidos elementos e argumentos sejam suficientes para o julgamento da
questão (em desfavor da impugnante), compulsando os autos, pode-se verificar também
o seguinte:
A atividade alegada na impugnação ("troca de moedas", câmbio, ou outra atividade da
espécie ou gênero) não consta entre as descritas como objeto social da empresa nos
instrumentos contratuais registrados no competente Registro Público de Empresas
Mercantis (no caso, Junta Comercial do Estado do Amazonas) - instrumentos de
alteração e consolidação do contrato social inclusos no PAF (1a e 2a Alteração; datados
de 20 de junho de 1997 e 26 de julho de 2006; fls. 56-58 e fls. 161-164,
respectivamente).
Pelo que se pode inferir desses instrumentos contratuais, o comércio (de mercadorias)
sempre foi o objeto social (ou finalidade) da empresa - desde a sua constituição
(depreende-se da 1a Alteração) até (ao menos) a impugnação (oportunidade na qual a 2a
Alteração foi apresentada como anexo).
Até a 1a Alteração, o objeto social coincidiu com o (esteve incluso no) nome
empresarial: Orison Comércio Importação e Exportação de Estivas Ltda. Por sua vez, na
2a Alteração (de 26 de julho de 2006), foram incluídas múltiplas e variadas atividades
comerciais, conforme se pode verificar da pertinente cláusula contratual (cláusula 3a, da
consolidação; fl. 162), adiante reproduzida:

Deve ser notado - além de o objeto social ser inteiramente voltado ao comércio (em
todas as atividades declaradas) - que a mencionada Alteração (de 26 de julho de 2006)
foi subscrita poucos meses antes da ocorrência dos fatos geradores considerados na
autuação (a partir de janeiro de 2007), bem como o fato de que os sócios que a
subscreveram (únicos sócios - Manuel Edson Ribeiro e Paulo Alfredo Noronha Ribeiro)
são as mesmas pessoas que representaram a empresa (direta ou indiretamente, como
representante legal e procurador, respectivamente) na impugnação.
Certamente, referidos fatos não robustecem o argumento da impugnante - no sentido de
que todos os depósitos bancários objeto da intimação fiscal (havidos em 2007) terem
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

sido oriundos de uma (única) atividade ("troca de moedas..."; "... meio lícito encontrado
pela empresa de auferir um pequeno rendimento"), atividade totalmente estranha ao
objeto social (declarado poucos meses antes - repete-se, para frisar), e cujos valores não
representariam receitas da empresa, mas (basicamente) a mesma importância, utilizada
reiteradas vezes (conforme o procedimento descrito).
Cabe dizer, por sua vez, que é fato que os extratos bancários inclusos (fls. 82-136)
exibem registro de numerosos saques (e normalmente de valores baixos - como 08
saques no valor de R$ 294,79, no dia 25/01/2007, fl. 85; ou 07 saques no valor de R$
303,09, no dia 22/05/2007, fl. 203). Exibem, também, registro da efetivação de vários
depósitos de importâncias aproximadas ao somatório dos saques no mesmo dia (nos
exemplos, depósitos no importe de R$ 2.400,00, e de R$ 2.130,00, respectivamente).
Contudo, daí considerar evidenciada referida alegação a distância é grande. No mínimo,
insuficiente.
Basta enunciar, ante o objeto social da empresa, hipótese em que citadas transações
bancárias representem operações destinadas a proporcionar a efetivação de qualquer das
suas declaradas atividades comerciais. Muito mais lógico, seria. Ressalte-se, entretanto,
que não se está afirmando isso. A hipótese somente se presta a corroborar a falta de
demonstração do alegado pela impugnante, sem olvidar que, no presente caso, é seu o
ônus dessa demonstração (com documentação hábil e idônea).
Ademais, também fragiliza a argumentação da impugnante a existência, bem como a
ausência de tentativa de esclarecimento a respeito, de depósitos em valores mais
elevados (em relação aos da maioria - entre R$ 2.200 e R$ 2.400), tais como os
depósitos efetuados em 01/03/2007 (R$ 22.570,00, histórico "502-Depósito em
dinheiro"; fls. 63 e 92) e em 18/05/2007 (R$ 92.000,00 - idem; fls. 64 e 102).
Diante dessas razões, tomadas conjuntamente, resta claro que carece de fundamento a
alegação da impugnante. E, de outra parte, também como referido, a instrução
processual respalda a configuração da irregularidade atribuída à contribuinte, assim
como os efeitos tributários dela decorrentes, entre os quais a apuração dos valores
tributáveis, tal como efetuado.
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
2. RAZÕES ALEGADAS PELO CONTRIBUINTE PARA IMPUGNAÇÃO
PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
(...) No ano fiscalizado a empresa comercializou mercadorias sujeita à alíquota zero de
PIS e COFINS, principalmente, integrantes da cesta básica, conforme abaixo:
a.
Café;
b.
Açúcar;
c.
Óleo Comestível;
d.
Margarina;
e.
Sabões;
f.
Papel Higiênico;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

g.
Arroz;
h.
Leite em Pó;
i.
Creme Dental;
j. Massas Alimentícias;
k. Gás Liquefeito de Petróleo - GLP;
1. Bebidas Alcóolicas;
m Águas, Cervejas e Refrigerantes
As mercadorias acima elencadas, de conformidade com a legislação tributária vigente,
tanto para o PIS, como para a COFINS estão sujeitas a alíquotas zero, ou, mercadorias
como Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e Bebidas Alcoólicas, cuja incidência das
mencionadas contribuições é monofásica.
A autuada anexa a este cópia de documentos fiscais de entrada de mercadorias do
período de 2007, no valor de R$ 432.537,45 para comprovar o que alega em sua defesa.
3. CONCLUSÃO.
Em razão do fato acima destacado pelo contribuinte e nos termos do artigo 15 e
seguintes do Decreto 70.235, o contribuinte impetra junto a este Conselho a presente
IMPUGNAÇÃO PARCIAL, a qual entende não ser cabível a exigência das
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PIS E A COFINS, sobre o total de suas Receitas.
Portanto, solicita que seja excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, parcela do
seu faturamento cuja origem é decorrente de mercadorias isentas de pagamento das
contribuições devidas ao PIS, e COFINS, em conformidade com a legislação tributária
em vigor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que, apesar de não constar nos autos a visualização do
Aviso de Recebimento, vislumbro e passo a adotar o conteúdo inserto no despacho de
encaminhamento contido as e-fls. 389, in verbis:
Em virtude do referido AR não ter sua imagem disponibilizada nos Sistemas SEC -
SISTEMA de EMISSÕES CENTRALIZADAS e SUCOP IMAGENS, presume-se a
ciência da Intimação na data de apresentação do Recurso, em razão do § 1o, art. 239 da
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

Lei 13.105, de 11 de março de 2015 ¿ Código de Processo Civil ¿ que é aplicado
subsidiariamente ao Contencioso Administrativo Fiscal, o qual dispõe que o
comparecimento ¿espontâneo¿ do réu supre a falta de citação.

Dessa forma, depreende-se do excerto acima que quando não visualizada o
documento que constate a efetiva ciência do contribuinte para efeitos de contagem de prazo,
adota-se como parâmetro subsidiário a normativa do CPC que presume-se a ciência do recorrente
na data da apresentação do recurso, razão pela qual considero o recurso tempestivo.
No entanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, uma vez que o
contribuinte não impugnou especificamente os fundamentos insertos no Acórdão recorrido, além
de ter alterado os argumentos utilizados inicialmente no despacho decisório.
Nesse contexto, vale esclarecer que o objetivo controvertido referente a presente
demanda gira em torno da possibilidade à exigência de crédito tributário no valor total de R$
77.751,18 (fl. 03) – inclusos os consectários legais (juros de mora calculados até 30/11/2009;
multa de ofício no percentual de 75%) – ante a constatação de omissão de receitas caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, e constituído por autos de infração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), de Contribuição para o PIS/PASEP (PIS), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e de Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes a períodos de apuração compreendidos no ano-
calendário de 2007, conforme descrito no presente relatório.
Nesse sentido, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ julgou
improcedente o pleito, tendo em vista que o contribuinte, em que pese intimado para justificar as
receitas na fase fiscalizatória, se quedou inerte, fazendo com que auto de infração fosse
concluído com a efetiva constatação da omissão de receita com a respectiva discriminação das
receitas omitidas que culminou com o arbitramento de ofício através da aplicação da presunção
de legal estabelecida no art. 42 da Lei 9430/96, referente a depósitos bancários de origem não
comprovada - que foram discriminados no mencionado auto de infração, bases de cálculo,
alíquotas, regime adotado na apuração do lucro, conforme tabela abaixo:

O contribuinte, por sua vez, em sede de Manifestação de Inconformidade explicou
que os valores considerados omitidos, na verdade, eram operações de variação de câmbio em
função da empresa estar localizada em região fronteiriça, razão pela qual se beneficiava com a
variação entre 2 a 2,5% que o real detinha frente ao peso, nos seguintes termos:
• "E comum na fronteira, a troca de moedas estrangeira dos três países, com uma
pequena vantagem para nossa moeda em relação as outras, em percentuais de 2 a 2,5%.
O procedimento e bem simples deposito uma certa quantia no Banco do Brasil em
Tabatinga e sigo na mesma rua para Letícia/Colômbia numa distancia mais ou menos de
dois kilometros retiro com meu cartão internacional do Banco do Brasil na Colômbia o
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

valor em pesos, esse dinheiro depositado vai ser transformado em dólar e depois em
peso é o que ganho, e somente a cotação do dia quando o transformo em real
novamente."; (...)

Sendo assim, após a improcedência da sua manifestação de inconformidade, o
contribuinte apresenta recurso voluntário em que apenas apresenta impugnação ao Auto de
Infração fundamentando sua defesa no sentido de que comercializou mercadorias sujeitas a
alíquota zero de PIS e COFINS, trazendo, para tanto, uma lista de itens que se beneficiam da
referida alíquota e, segundo sua defesa:
As mercadorias acima elencadas, de conformidade com a legislação tributária vigente,
tanto para o PIS, como para a COFINS estão sujeitas a alíquotas zero, ou, mercadorias
como Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e Bebidas Alcoólicas, cuja incidência das
mencionadas contribuições é monofásica.
A autuada anexa a este cópia de documentos fiscais de entrada de mercadorias do
período de 2007, no valor de R$ 432.537,45 para comprovar o que alega em sua defesa.
3. CONCLUSÃO.
Em razão do fato acima destacado pelo contribuinte e nos termos do artigo 15 e
seguintes do Decreto 70.235, o contribuinte impetra junto a este Conselho a presente
IMPUGNAÇÃO PARCIAL, a qual entende não ser cabível a exigência das
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PIS E A COFINS, sobre o total de suas Receitas.
Portanto, solicita que seja excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, parcela do
seu faturamento cuja origem é decorrente de mercadorias isentas de pagamento das
contribuições devidas ao PIS, e COFINS, em conformidade com a legislação tributária
em vigor.
Sem razão o contribuinte.
No caso em apreço, é preciso destacar que não houve qualquer impugnação no
âmbito do Recurso Voluntário a respeito dos Créditos Apurados na fiscalização em relação a
IRPJ, CSLL, bem como PIS e COFINS de modo que todo o objeto controvertido foi
devidamente anuído pela parte recorrente, não havendo, portanto, mais qualquer análise a ser
feita em relação ao objeto da presente demanda.
Apenas para arrematar, o intento do recorrente seria a análise do colegiado em
relação a possibilidade de aplicação de alíquota zero em relação a incidência do PIS e COFINS
em relação aos itens por ele relacionado na oportunidade do Recurso Voluntário. Ocorre que a
referida matéria é completamente estranha ao que se limita a presente demanda.
Sendo assim, é fato a ocorrência de inovação recursal em relação a suposta
impugnação parcial para que fosse excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, parcela do
seu faturamento cuja origem é decorrente de mercadorias isentas de pagamento das contribuições
devidas ao PIS, e COFINS com base nas notas fiscais relacionadas nos anexos 312/339, uma vez
que a dialeticidade necessária aos presentes autos deveria residir em fatos e fundamentos que
eventualmente infirmassem a constatação inicial de omissão de receita, o que findou por não
ocorrer.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

Sendo assim, entendo que a insurgência trazida no âmbito do Recurso Voluntário
não faz parte efetivamente da instauração da fase litigiosa, de modo que não caberia a este
colegiado apreciar notas fiscais e demais documentos apresentados pela defesa no intuito de
deduzir da base de calculo do PIS/COFINS do seu faturamento, uma vez que esta não é matéria
de plano ou de fundo dos presente autos posto que totalmente fora do objeto fiscalizado no auto
de infração que, segundo consta dos autos, intimou o recorrente para poder pormenorizar o que
entendia de direito e deixou de fazê-lo.
E, mais, ao não confrontar pontualmente os termos da autuação, estar-se diante de
evidente afronta ao Princípio da Dialeticidade. Repiso, a matéria não impugnada ou estranha aos
autos é causa, sim, de não conhecimento de um recurso por ausência dos elementos intrínsecos
e/ou extrínsecos.
Sobre o tema cabe citar o seguinte precedente do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720001/2010-89

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 401
DF CARF MF
Original